Tribunal: TJPA
Processo: 0019362-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019362-47.2016.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP). REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. REDUÇÃO DE PENA-BASE. IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019362-47.2016.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI - COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, nascido em 09.04.1989, em face da sentença prolatada em 05.07.2022 pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o à pena de 06 (seis) anos de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a inicial acusatória relata que no dia 13.10.2016, no período da manhã, no Centro de Triagem Metropolitana I, localizado na Estrada do Caixa Pará, bairro Levilândia, Ananindeua, o APELANTE, utilizando-se de arma perfurante, conhecida como estoque, aproximou-se da vítima CLEITON JOSÉ PINHEIRO FERREIRA e tentou ceifar sua vida desferindo-lhe golpes pelo corpo, atingindo-lhe tórax e rosto, momento em que agentes prisionais intervieram impedindo a consumação do fato criminoso.

A Denúncia foi recebida em 31.10.2016 (ID 13047541) e, após a inquirição de testemunhas, o Juízo de primeiro grau decidiu pela Pronúncia (ID 13047555) em 12.12.2017, tendo em vista materialidade e indícios suficientes de autoria.

O APELANTE foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, reconheceu a culpabilidade do réu como o autor da morte da vítima Cleiton José Pinheiro Ferreira e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória aos 05 (cinco) dias de julho de 2022 pelo crime de tentativa de homicídio, consoante pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna pela reforma da dosimetria e, consequentemente, redução da pena-base.

Em 31.01.2023, o Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões e opinou pela confirmação da condenação em todos os seus termos (ID 13047942).

Nesta instância, em 09.05.2023, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena-base fixada em 9 (nove) anos, clama o APELANTE por sua reforma alegando que os vetores
culpabilidade e circunstâncias do crime
foram fundamentados em argumentos genéricos, vagos, abstratos, portanto, inidôneos, posto que elementares do tipo penal, violando princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A dosimetria da pena decorre de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Entretanto, apesar da discricionariedade permitida pelo legislador, o magistrado, dentro do seu livre convencimento deve manifestar suas razões de forma motivada e atreladas às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, a fim de que seja possível decidir o
quantum
de exasperação da pena-base.

No caso em comento, assim dispôs a sentença quando valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

Antecedentes:
verifico que o réu possui maus antecedentes consoante certidão de fls. 114/116, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa nove meses.

Circunstâncias do crime:
ressalto que o réu, em plena luz do dia, no interior de unidade prisional, aproximou-se da vítima, de posse de uma faca artesanal (estoque) e aplicou vários golpes contra a mesma, a qual se defendeu com um balde, tendo, porém, conseguido atingi-la por quatro vezes na região lateral do tórax e no rosto, o que é comprovado pelo prontuário médico de fls. 108/111, e enseja o aumento da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

Consequências do crime:
ressalto que a vítima, em razão das lesões sofridas, necessitou ser encaminhada com urgência ao hospital e ser submetida a toracostomia com drenagem pleural fechada, tendo permanecido na unidade de saúde por período de tempo não-esclarecido, salientando-se que até hoje, a vítima sente dores e inchaço na região atingida e remanesce com cicatriz na face, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

Culpabilidade:
é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, demonstrando também ter agido de forma premeditada, pois chegou, inclusive, a simular mal estar para aproximar-se do ofendido, o que torna a conduta mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Percebe-se que a pena-base foi exasperada em 3 (três) anos pela valoração negativa das circunstâncias judiciais
referentes à
culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes
.

Da leitura da sentença guerreada, ao contrário do que afirma a defesa em seu Apelo, verifico que o Juízo de primeira instância baseou-se claramente em elementos concretos e idôneos que implicaram a valoração negativa correta das circunstâncias judiciais acima descritas.

Destaque-se que o
modus operandi
do APELANTE em nada lhe é favorável, posto que revela conduta de gravidade que ultrapassa e muito o tipo penal, haja vista se tratar de crime cometido dentro de unidade prisional, o que evidencia toda sua periculosidade, audácia e ousadia, além da premeditação e simulação utilizadas para alcançar seu objetivo delituoso, sem falar nas consequências irreversíveis em relação à vítima, que carrega a marca do golpe em seu rosto e as sequelas dos golpes desferidos na região toráxica, conforme muito bem destacadas na sentença recorrida.

Para corroborar o entendimento acima, colaciono jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIARIO ROBUSTA E COERENTE CONFIRMADA EM JUÍZO. EMBASAMENTO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra firme e coesa do agente penitenciário, confirmada em Juízo, mormente quando não demonstrado nenhum elemento que desabone sua versão sobre os fatos, é fundamento suficiente para embasar o decreto condenatório. 2. Lado outro, o tipo penal de corrupção ativa é delito formal e cujo dolo se admite na forma genérica. O fato de o réu ter oferecido vantagem para que o agente penitenciário facilitasse a entrada de um celular na unidade prisional amolda-se completamente ao crime. 3.
O fato de o acusado voltar a delinquir enquanto ainda cumpria pena por outro crime indica desvirtuação do seu comportamento e, como mencionou o magistrado, o seu \"desinteresse em ressocializar\" sobrepesa na valoração da pena. 4. O modus operandi do apelante demonstra que a gravidade de sua conduta ultrapassa as raias daquela normalmente intrínseca ao crime de corrupção ativa em virtude de sua ousadia, já que cometido dentro da unidade em que cumpre pena
. 5. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para decotar da pena a parcela acrescida indevidamente em virtude da reincidência, de modo que a pena defitiniva fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, mantida a sentença em seus demais termos. (TJ-TO - APR: 00063848820198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Portanto, esta relatoria entende correta a fundamentação utilizada para o aumento da pena-base e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, irretocável a sentença vergastada por seus próprios termos.

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se o decreto condenatório por seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023